Tribunal: TJMT
Processo: 0005261-24.2019.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005261-24.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELLY JOZIANE BERTI - CPF: 935.490.401-72 (APELANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), A JUSTICA (VÍTIMA), JULIANE FELBER - CPF: 862.396.941-34 (VÍTIMA), DIANA TAIS DREHMER - CPF: 019.638.281-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005261-24.2019.8.11.0025

APELANTE: KELLY JOZIANE BERTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou a recorrente à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344,
caput,
do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se a conduta imputada à acusada se amolda ao tipo penal do art. 344,
caput,
do CP; (iii) subsidiariamente, se a pena aplicada comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 344 do Código Penal exige, para sua configuração, o dolo específico de usar de violência ou grave ameaça com o fim de influenciar o curso de processo judicial, administrativo ou policial.

4. A análise do contexto evidencia que a recorrente agiu movida por desespero e instabilidade emocional diante da possibilidade de perder a guarda dos filhos, não restando caracterizada grave ameaça concreta nem dolo específico.

5. A fala atribuída à ré revela conteúdo mais próximo de desabafo emocional do que de intimidação efetiva, sem demonstração de que tenha influenciado ou tentado interferir no procedimento em curso.

6. Ausente a tipicidade penal estrita da conduta, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Absolvição da recorrente com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Tese de julgamento:
"Para a configuração do crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP), exige-se a demonstração de grave ameaça concreta e do dolo específico de influenciar o curso do procedimento. A ausência desses elementos afasta a tipicidade penal da conduta."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 344,
caput
; CPP, art. 386, III
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2041883, Ap.
Crim. 0717226-50.2024.8.07.0006; TJMT, N.U 0026081-81.2017.8.11.0042; TJRS, Ap.
Crim. 5000516-13.2019.8.21.0129.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005261-24.2019.8.11.0025

APELANTE: KELLY JOZIANE BERTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Kelly Joziane Berti,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína,
que a condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344,
caput,
do CP), substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, consistentes em multa no importe de 2 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo período de 40 (quarenta) horas.

Em suas razões, postula a apelante: (i) a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; (ii) a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que a sua conduta não se amolda ao tipo penal do art. 344 do CP, uma vez ausente o dolo específico de obter favorecimento; e, (iii) subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005261-24.2019.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Kelly Joziane Berti
, a prática
do crime de coação no curso do processo
, consoante se extrai da peça acusatória:

Consta nos autos de inquérito policial que aproximadamente no dia 06/11/2019, em horário não especificado, na Comunidade Nova Jerusalém, Setor Chácara, na cidade de Juína/MT, a denunciada KELLY JOZIANE BERTE usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra as vítimas Diana Thaís Drehmer e Juliane Felber, que figuraram como técnicas responsáveis pela visita domiciliar requisitada no procedimento SIMP n° 002987039/2019 de fls. 09/12IP.

Conforme restou apurado, no mês de outubro de 2019, foi instaurado procedimento para aplicação de medida de proteção em favor dos menores Matheus Ayuri Berté Nunes e Heloísa Berté, ambos filhos da denunciada.

Ressai dos autos que no dia dos fatos Diana (Psicóloga) e Juliane (Assistente Social) foram realizar visita domiciliar na residência de KELLY, em atendimento à solicitação do Ministério Público (fls. 09/12IP).

Consta que durante a visita domiciliar as vítimas relataram que em decorrência do conflito familiar que estava acontecendo a denunciada corria o risco de perder a guarda da menor Heloísa, ocasião em que KELLY ameaçou Diana e Juliane dizendo “quem tirar minha filha de mim, se tiver filho, vai ficar sem também” (fls. 13 e 14IP).

Encerrada a fase instrutória, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 344,
caput,
do Código Penal.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na sentença, vislumbra-se que a controvérsia comporta solução diversa, uma vez que não se extrai dos autos suporte probatório suficiente a comprovar, com o grau de certeza exigido para um juízo condenatório, a presença do dolo específico indispensável à configuração do crime de coação no curso do processo.

O tipo penal previsto no art. 344,
caput,
do CP, assim dispõe
:

"Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a configuração do delito previsto no art. 344,
caput,
do CP exige, como elementos essenciais, o uso de violência ou grave ameaça contra autoridade, parte ou qualquer pessoa que atue ou seja chamada a intervir em processo judicial, administrativo, policial ou em juízo arbitral, com a finalidade específica de favorecer interesse próprio ou de terceiro.

Trata-se, portanto, de tipo penal que exige dolo específico, consubstanciado no propósito de influenciar, mediante ameaça ou violência, o deslinde do procedimento, buscando favorecimento indevido.

No caso em apreço, a condenação da apelante apoiou-se, de forma central, nos testemunhos das servidoras Juliane Felber e Diana Thaís Drehmer, as quais relataram que, no contexto de visita domiciliar vinculada a procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público para apuração de situação de risco envolvendo os filhos da recorrente, esta teria proferido ameaças.

Juliane, assistente social, declarou em juízo que, ao ser advertida da possibilidade de perder a guarda dos filhos, a acusada afirmou que
“independentemente de quem fosse, promotor, juiz ou outra pessoa que, se ela perdesse a guarda dos filhos dela, aquela pessoa que fez ela perder a guarda ia perder os filhos também”.

Por sua vez, a psicóloga Diana Thaís relatou que, embora a apelante demonstrasse comportamento alterado durante a visita domiciliar, recorda-se apenas de ela ter afirmado que
“se alguém a fizesse perder a guarda dos filhos, ficaria sem os filhos também”.
Esclareceu que, por não possuir filhos à época, não se sentiu pessoalmente ameaçada, mas considerou que sua colega Juliane poderia assim ter se sentido, interpretando que a declaração teria como destinatários o magistrado e o representante do Ministério Público responsáveis pelo procedimento cível.

Todavia, a análise detida do contexto em que a suposta ameaça foi proferida, assim como das circunstâncias que envolveram a situação, leva à conclusão de que a conduta da ré não se amolda ao tipo penal previsto no art. 344 do CP.

De início, cumpre assinalar que a declaração atribuída à apelante, conquanto imprópria e possivelmente intimidativa, não se reveste da gravidade exigida pela figura típica. A grave ameaça penalmente relevante é aquela capaz de causar fundado temor, mediante promessa concreta de mal injusto e sério, suficiente para vencer a resistência da vítima.

No presente caso,
a fala atribuída à ré mais se aproxima de um desabafo emocionado, inserido em quadro de intensa fragilidade psicológica, frente à perspectiva de perder a guarda de seus filhos
, do que propriamente de uma ameaça concreta e intencional dirigida a terceiros com vistas à obtenção de vantagem no procedimento.

Ressalte-se, ainda, que a própria ré, em sede policial, negou ter ameaçado as servidoras, declarando que teria dito:
“se meus filhos se sentissem ameaçados por meus filhos, eu seria capaz de morrer ou de matar”,
expressão que, embora infeliz, foi dirigida ao contexto de proteção a seus filhos, e não como forma de coação contra os profissionais.

Esse relato encontra amparo no depoimento prestado por seu companheiro, Dhiogenes Moretti Nunes, o qual assegurou que a recorrente não ameaçou as vítimas, e que, ao final da visita, inclusive, as servidoras a abraçaram como sinal de empatia, o que, em tese, refutaria a alegação de que teriam se sentido coagidas.

Conquanto plausível a narrativa das vítimas, verifica-se a ausência do dolo específico exigido pela norma penal, qual seja, o intuito de influenciar o procedimento administrativo em curso em benefício próprio ou de outrem.

A suposta ameaça, ainda que interpretada como tal, não evidencia propósito deliberado da ré de interferir no desfecho do feito, mas sim reação emocional em contexto de extrema vulnerabilidade.

Não se ignora que havia interesse pessoal da recorrente na manutenção da guarda dos filhos, porém tal elemento, por si, não se confunde com o dolo específico do tipo penal em comento, o qual requer conduta voltada a constranger ou influenciar o trâmite regular do procedimento.

A propósito, inexiste nos autos qualquer indício de que a suposta conduta tenha interferido no curso do processo administrativo. Ao contrário, conforme relatado, as profissionais foram substituídas e o feito prosseguiu regularmente, sem qualquer demonstração de prejuízo à administração da justiça.

Assim, embora reprovável do ponto de vista ético, a conduta da ré não se reveste da tipicidade penal estrita, o que impõe a sua absolvição.

Nesse mesmo sentido, aliás, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, o qual também adoto como razões de decidir:

[...] A prova trazida para estes autos, no que se refere à conduta ameaçadora no curso do processo, não pode ser traduzida como a grave ameaça, que é elemento do tipo definido no art.344 do Código Penal.

O tipo penal do art. 344 do Código Penal, exige que o agente use de violência ou grave ameaça contra o "ex adverso", ou contra as demais pessoas nele arroladas, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio. Ou seja, para que o crime exista há necessidade do dolo específico. [...]

Na espécie sob exame, a apelante não tinha nenhum interesse a não ser o amor que sentia por seus filhos, tendo em vista o contexto familiar conturbado no qual ela estava inserida.

A incapacidade de efetiva fragilização das funções públicas a partir das palavras proferidas pela ré, que não continham efetiva promessa de mal injusto, certo e concreto, apta a afetar o desdobramento dos processos judiciais, conquanto reprovável a conduta da ré, não há que se falar na ocorrência de crime de coação no curso do processo.

Reforço que o tipo respectivo não se contenta com a existência de mera intimidação; somente se aperfeiçoa se alguém usar de violência ou grave ameaça contra outra pessoa que funcione ou seja chamada a intervir em processo de qualquer natureza, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio.

Conclui-se, por conseguinte, que a conduta perpetrada pela acusada, embora inadequada e moralmente reprovável, não se revestiu da tipicidade necessária à configuração do tipo penal da coação no curso do processo, por não estar presente nela a violência ou grave ameaça.

Destarte, diante da ausência de tipicidade penal da conduta atribuída à acusada, impõe-se sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇAS PROFERIDAS À TESTEMUNHA. MOTIVAÇÃO EXTRAJURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O DEPOIMENTO OU ATUAÇÃO COMO TESTEMUNHA. CONDUTA ATÍPICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Não caracteriza o delito previsto no art. 344 do Código Penal ("coação no curso do processo") a conduta do réu que, embora tenha proferido ameaças contra testemunha de processo-crime, o fez movido por desavenças de natureza pessoal e familiar,
dissociadas do intuito de constranger o exercício do dever de depor ou de influenciar a atuação da testemunha em juízo
.

2. No caso, foi demonstrado que as ameaças decorreram de conflito relacionado à permanência da família do acusado em imóvel locado, agravado pelo contexto de sofrimento familiar advindo do estupro da irmã do réu, e não da intenção de obstaculizar a atuação da vítima como testemunha em investigação criminal.

3. Ausente o nexo causal entre as ameaças e a atuação processual da vítima como testemunha, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
.

4. Sentença absolutória mantida. Recurso ministerial não provido
(Acórdão 2041883, 0717226-50.2024.8.07.0006, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – ART. 344 DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU AMEAÇA DIRETA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado de forma inequívoca que os réus tenham praticado o crime de coação no curso do processo, seja por ausência de dolo específico, seja pela inexistência de grave ameaça, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Recurso ministerial desprovido
(N.U 0026081-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344, CAPUT, DO CP. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE NAS OFENSAS PROFERIDAS. ATIPICIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO.
A posição externada pelo acusado não se revestiu da gravidade necessária para a tipificação do crime,

vez que, aparentemente, agiu motivado por sentimentos de “revolta” e “frustração”,
em razão da denúncia feita contra si por suposto fato que não praticou - pelo menos o roubo foi desmentido em juízo pela vítima.
Ou seja, ao que tudo indica, foi resultado de descontrole emocional do acusado, sem que se vislumbre concretude nas ofensas
. RECURSO PROVIDO
(Apelação Criminal, Nº 50005161320198210129, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 21-03-2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver
Kelly Joziane Berti
da prática do crime de
coação no curso do processo (art. 344,
caput,
do CP)
, por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025